Tribunal: TJMT
Processo: 1038389-56.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 006.443.911-97 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1038389-56.2020.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

10/06/2022

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABA

Recorrente:

PATRICIA DA SILVA SOUZA

Recorrido:

IUNI EDUCACIONAL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO POR PROBLEMAS TÉCNICOS – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – APLICAÇÃO DO ART. 51, I DA LEI N° 9099/95 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
parte promovente não compareceu à audiência de instrução, embora tenha sido devidamente intimada e apesar de alegar problemas técnicos para acessar o link da audiência não fez qualquer prova de suas alegações.

2.
O Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

3.
Ante a ausência de comprovação da existência de problemas técnicos para participar da audiência de instrução, de rigor a manutenção da sentença que extinguiu o feito.

4.
Sentença mantida.

5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual extinguiu o feito por contumácia, ante a sua ausência do promovente em audiência de instrução, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, proponho
julgar extinto
o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC e 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e, em consequência,
condenar
a parte reclamante ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28, do FONAJE.

A parte promovente apresentou recurso inominado, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que ocorreram problemas técnicos (dificuldade em acessar o link de intimação) que impossibilitaram o seu comparecimento na audiência. Ao final, requereu o provimento do recurso para anular a sentença e apreciar o mérito do presente caso, julgando procedente a pretensão inicial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença não merece reparos.

No presente caso, houve designação de audiência de instrução para o dia 05.11.2021, a qual ocorreu às 15h00min., conforme Termo de Audiência juntado no Id. 69632027.

A parte promovente apresentou Embargos de Declaração (Id. 75631198) informando que teve problemas técnicos para acessar a audiência, oportunidade em que requereu a designação de nova data, todavia, não juntou qualquer documento para comprovar suas alegações.

Tal como entendeu o magistrado
a quo
, vejo que a parte promovente não trouxe aos autos qualquer documento que corrobore com a alegação de problemas técnicos, tendo se limitado a fazer alegações.

Vale registrar que, mesmo que tenha apresentado justificativa do não comparecimento em audiência, à parte autora deveria demonstrar a impossibilidade de entrar no link disponibilizado, o que não ocorreu nos presentes autos.

A justificativa de impossibilidade de comparecimento à audiência deve ser apresentada até a abertura do ato, em sendo caso de motivo justificável, aplicar-se-á no caso o disposto no art. 362, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista a aplicação supletiva na falta de disposição da Lei no 9.099/95.

O impedimento para comparecer à audiência deve ser provado até a sua abertura, aplicando-se à espécie, por analogia, o disposto no § 1o, do art. 362, do Código de Processo Civil.

A despeito da nova modalidade de realização de audiência, nos casos em que há comprovação de problemas técnicos, este relator costuma entender pela anulação da sentença com a baixa dos autos para a designação de nova audiência.

Todavia, vejo que no presente caso não houve comprovação da ocorrência dos problemas técnicos alegados, tendo o promovente apresentado justificativa genérica nos autos e, portanto, escorreita a extinção do feito sem resolução do mérito pelo magistrado
a quo
.

Quanto à condenação ao pagamento de custas, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que correta a determinação, nos termos do Enunciado 28, do FONAJE, ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022